Tribunal: TJSP
Processo: 0004906-29.2021.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – PRELIMINAR – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR – MÉRITO – FALTA GRAVE APURADA EM REGULAR SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – REALIZADO CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE E ANOTAÇÃO NA EXECUÇÃO CRIMINAL – REGRESSÃO DE REGIME, PERDA DE DIAS REMIDOS E REINÍCIO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE PROGRESSÃO SÃO CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO RECONHECIMENTO DA

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – PRELIMINAR – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR – MÉRITO – FALTA GRAVE APURADA EM REGULAR SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – REALIZADO CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE E ANOTAÇÃO NA EXECUÇÃO CRIMINAL – REGRESSÃO DE REGIME, PERDA DE DIAS REMIDOS E REINÍCIO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE PROGRESSÃO SÃO CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE – SÚM. 534, STJ - MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA E, QUANTO AO MÉRITO, RECURSO IMPROVIDO.